Tribunal: TJES
Processo: 5012504-51.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012504-51.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VICTOR GABRIEL NORA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AGUA DOCE DO NORTE
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART. 148, § 1º, INCISO IV, E
ART.

147
,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 69,
TODOS DO
CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. ARTIGO 319, CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 148, § 1º, inciso IV, e artigo 147,
caput,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

4.
“(...) Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta.” (RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022).

5.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

6.

“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

7.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
VICTOR GABRIEL NORA DOS SANTOS
,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ÁGUA DOCE DO NORTE
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso preventivamente em 20/05/2023, estando atualmente denunciado como incurso nas sanções do artigo 148, § 1º, inciso IV, e artigo 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000102-13.2023.8.08.0068, tendo como corréu Raylan Divino de Jesus.

A partir do que consta na denúncia, o paciente e seu comparsa, na data suso mencionada, na rua São José, distrito de Santo Agostinho, em Água Doce do Norte/ES, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, teriam privado a liberdade da vítima Gerlane Teixeira Soares, adolescente com 15 anos de idade, mediante sequestro.

Tal ação, em tese, decorre do fato de que os denunciados, inconformados com a informação de que a vítima havia furtado um cofrinho de moedas com aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), se dirigiram até a residência de Gerlane, em um veículo da marca FIAT/UNO, de cor preta, e a sequestraram, colocando-a à força no porta-malas do referido veículo.

Em seguida, no comando do automóvel, os denunciados foram em direção a um morro afastado, objetivando matá-la. Entretanto, durante o deslocamento, a vítima conseguiu sair do porta-malas, acessou o interior do veículo e se lançando em meio a um matagal, logrando êxito ao fugir.

Posteriormente, nas mesmas circunstâncias de local e hora descritos no fato anterior, os denunciados em comunhão de vontades e conjugação de esforços, ameaçaram a vítima Gerlane Teixeira Soares, dizendo que “iriam matá-la”.

Diante de tais circunstâncias, entende o impetrante que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente, eis que “o réu não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa, além de ter confessado o suposto crime, e explicado que a vítima na verdade estava ‘tocando terror’ na localidade, sendo a intenção do acusado somente dar um susto na mesma, diante da revolta da população com a mesma”.

Diante disso, pugna o impetrante pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 148, § 1º, inciso IV, e artigo 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada (id 6361844). Confira-se:

Ao contrário do que alega a defesa, verifica-se que subsistem incólumes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado, em razão do delito (sequestro e cárcere privado e ameaça) ser doloso e punido com reclusão, com pena superior a quatro anos (artigo 313, CPP).

Ademais, em que pese não ser o momento oportuno para adentrar no mérito da causa, importa salientar estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, ou, por restar comprovada o
fumus comissi delicti
materialidade delitiva e haverem fortes indícios de autoria, consubstanciados no BU nº 51222562(fls. 35/40), APF de fls. 08/12 e depoimentos prestados pelo SD/PM Izauro Ribeiro Souza(fls. 15/16), SD/PM Joemerson Araújo da Silva (fls. 18/20), bem como o depoimento da vítima às fls. 21/22.

Portanto, verifica-se que subsistem incólumes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado Victor Gabriel Nora dos Santos, sendo que não foi trazido aos autos qualquer prova de ilegalidade ou que acarretasse uma mudança fática em sua atual situação, devendo sua prisão cautelar ser mantida pelos motivos sobejamente declinados nos autos.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.” (STJ; AgRg-HC 846.289; Proc. 2023/0287626-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; DJE 16/10/2023).

Em idêntica orientação: (...).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro prisma, sabe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Nesse sentido: (...).

Acerca do alegado excesso de prazo da custódia cautelar do ora paciente – aproximadamente 05 (cinco) meses - entendo que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida unidade jurisdicional.

Ademais, conforme relatado, a denúncia já foi recebida pelo Juízo a quo. Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sob tal perspectiva, sabe-se que “a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)”.

E não é só. Pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, restou evidenciado que os autos encontram-se com trâmite regular, não havendo falar em excesso de prazo para a formação da culpa.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante mas, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)